Tribunal: TJMT
Processo: 0000095-83.2016.8.11.0035
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000095-83.2016.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SIMONE PAZ FERREIRA - CPF: 734.430.422-87 (APELANTE), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON - CNPJ: 05.914.650/0001-66 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DA DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE REVELIA E DO DEFERIMENTO DO ONUS DA PROVA – REJEIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I - A inversão do ônus da prova não possui o condão de eximir a parte autora do ônus de constituir prova mínima das alegações vertidas na inicial. Não se revestindo de verossimilhança as alegações da parte autora e, de contraponto, havendo prova da existência da dívida, inexiste ato ilícito passível de gerar indenização, o que impõe na reforma da sentença para julgar improcedente a ação”. (Ap 9208/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).

II – Ademais, não há falar-se em nulidade da sentença se, embora revel à parte requerida, tal fato por si só não foi decisivo para a procedência da demanda, já que o juiz a quo analisou todas as provas dos autos, aplicando-se a relatividade dos efeitos da revelia.

III - Não se revestindo de verossimilhança as alegações da parte autora/apelante e, de contraponto, havendo prova da existência da dívida, inexiste ato ilícito passível de gerar indenização, o que impossibilita a reforma da sentença.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SIMONE PAZ FERREIRA, com o fito de reformar a sentença na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, nº 0000095-83.2016.8.11.0035, proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Alto Garças-MT, ajuizada pela ora apelante em desfavor de CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON.

Na origem, a parte autora relatou que possuía um imóvel na cidade de Porto Velho-RO, onde morava antes de mudar para a cidade de Alto Graças-MT.

Afirmou que após a venda do imóvel, em 07/06/213 requereu o cancelamento do fornecimento elétrico.

Entretanto, foi surpreendida com apontamento negativa datado de outubro/2013.

Com tais considerações, requereu decretação da inexistência da dívida, bem como a condenação da empresa elétrica requerida ao pagamento de danos morais.

A requerida apresou defesa intempestivamente, requerendo a relativação dos efeitos da revelia, bem como aduzindo que o apontamento negativo se refere a fatura inadimplida do mês de junho/2016.

A parte autora apresentou impugnação.

Após análise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, com as seguintes considerações:

'Apesar do pedido de desligamento para encerramento do fornecimento de energia elétrica ter sido solicitado no dia 07/06/2013, a consumidora ficou ciente de que o serviço seria executado até 17/06/2013 (fls. 25).

A fatura de consumo paga pela Autora no dia 28/05/2013 (fls. 18), e referente ao mês 05/2013, cuja leitura e emissão se deram no dia 15/05/2013.

A próxima leitura, segundo os dados constantes no referido documento, seria realizada no dia 14/06/2013, portanto, restou descoberto o período de 15/05/2013 a 14/06/2013.

Considerando que a solicitação de cancelamento/desligamento ocorreu neste interim (07/06/2013), e que não há comprovante de pagamento da fatura relacionado ao mês 06/2013, tem-se que a cobrança é regular, e a inscrição do nome da Autora no cadastro de inadimplentes é legal.

(...)

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, por conseguinte, EXNTINGO o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em decorrência do principio da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas

e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa, nos termos do art. 85, §2° do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade mantenho suspensa por ser postulante beneficiaria da gratuidade da justiça.'

Irresignada com a sentença, a parte autora apresentou recurso de apelação aduzindo preliminarmente; (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) no mérito, aduziu que houve a decretação da revelia, bem como houve o deferimento da inverso do ônus da prova, razão pela qual acredita que a empresa apelada deveria ter sido condenada; (iii) por fim, aduziu ter solicitado o encerramento do serviço em 07/06/2013, razão pela qual afirma que o apontamento negativo se refere a cobrança indevida, (iv) que embora a sentença tenha consignado que a divida é referente ao saldo remanescente subsequente não faturado, o apontamento indevido só ocorreu em 05/10/2013; (vii) com tais considerações, requer a reforma da sentença para declarar a inexistência da divida, bem como condenando a empresa elétrica apelada ao pagamento de danos morais.

Devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGREGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SIMONE PAZ FERREIRA, com o fito de reformar a sentença na AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, nº 0000095-83.2016.8.11.0035, proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Alto Garças-MT, ajuizada pela ora apelante em desfavor de CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA SA CERON.

I – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DESFESA.

A parte apelante afirma em seu Recurso ter requerido o julgamento antecipado da ação tendo em vista que a empresa requerida deixou de apresentar defesa.

Ocorre que a empresa apelada apresentou defesa intempestiva, razão pela qual, o Juiz de piso proferiu o seguinte despacho (id. 99066493 - Pág. 1):

1. INTIME-SE a parte autora para, em 15 (quinze) dias, querendo, impugnar a contestação (art. 350, CPC).

2. A fim de evitar futura arguição de cerceamento de defesa e visando ao saneamento, bem como ao encaminhamento da instrução do feito, com espeque nos princípios da proibição de decisão surpresa e da colaboração (arts. 6°, 9° e 10, CPC), após a apresentação da réplica a contestação, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 15 (quinze) dias, indiquem/especifiquem as provas que pretendem produzir.

Assim como se observa, não houve cerceamento de defesa, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

II - MÉRITO

Quanto ao mérito, a parte apelante aduz que houve a decretação da revelia, bem como houve o deferimento da inversão do ônus da prova.

Com tais considerações, questiona a relativização da revelia, requerendo a condenação da empresa apelada.

Pois bem,

De início urge salientar que, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), não exime a parte demandante de constituir prova mínima da verossimilhança das suas alegações, em atenção ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Hipótese em que a parte autora/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, por expressa disposição legal.

Ademais, embora plausibilidade, é certo que a presunção decorrente da revelia não incide quando há documentos nos autos em sentido contrário, tal como previsto no art. 345, IV, do CPC.

Assim, nos termos do art. 373, I e II, competia à parte apelante demonstrar o seu direito, e a empresa apelada competia demonstrar fato impeditivo do direito da autor/apelante.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada”. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO DE MENSALIDADE DE ENSINO SUPERIOR – PROVA MÍNIMA DO PAGAMENTO (ART. 373, I, DO CPC)– INEXISTÊNCIA – DÍVIDA COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO (ART. 373, II, DO CPC)– ATO ILÍCITO INEXISTENTE – LEGÍTIMA INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inversão do ônus da prova não possui o condão de eximir a parte autora do ônus de constituir prova mínima das alegações vertidas na inicial. Não se revestindo de verossimilhança as alegações da parte autora e, de contraponto, havendo prova da existência da dívida, inexiste ato ilícito passível de gerar indenização, o que impõe na reforma da sentença para julgar improcedente a ação”. (Ap 9208/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018).

Nesses termos, entendo que a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

Por fim, importante mencionar que o Juiz de piso elaborou a sentença com base na observação da fatura, do comprovante de pagamento e da data do pedido de encerramento do serviço, dados fornecidos pela inicial.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência de minha lavra:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO - ALEGAÇÃO NULIDADE DA SENTENÇA (DECRETAÇÃO DE REVELIA) – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA – VALORES E QUILOWATTS ACIMA DA MÉDIA DO CONSUMO REAL – FALTA DE ELABORAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – APLICABILIDADE DO CDC – VULNERABILIDADE TÉCNICA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Não há falar-se em nulidade da sentença se, embora revel à parte requerida, tal fato por si só não foi decisivo para a procedência da demanda, já que o juiz a quo analisou todas as provas dos autos, aplicando-se a relatividade dos efeitos da revelia.

II - Nos termos do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, cabe ao fornecedor do produto ou serviço a demonstração da responsabilidade do consumidor pelo consumo de energia elétrica realizado em sua unidade consumidora. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA, RELATOR: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 08/07/2019).

Por fim, quanto à alegação de que o valor questionado se referente à fatura muito posterior ao pedido de encerramento do serviço, analisando detidamente os autos (id. 99066454 - Pág. 2), verifico que a data de 05/10/2013 se refere ao inicio do apontamento negativo, e não ao vencimento da fatura.

Dessa forma, entendo que o pleito também deve ser rejeitado.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Nos termos do art. 85, § 11º majoro os honorários recursais de 10% para 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021